Tribunal: STF
Processo: HC 215305
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR HABEAS CORPUS CONTRA ATO DE JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DECLINADA. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Wanderson Carlos de Jesus, advogado, em benefício de Jailson dos Santos Barbosa, contra decisão do juízo da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro, pela qual, no Processo n. 01544150-04.2018.8.19.0001, somadas as penas aplicadas ao paciente e fixado o regime inicial fechado (e-doc. 7).



    2. O impetrante alega que “1. O paciente fora preso preventivamente em 01/09/2017 nos autos do processo n. 0066758-60.2017.8.19.0001.



    2. Sobreveio sentença que fixou a pena de 6 anos, 8 meses e dezenove dias, em regime semiaberto.



    3. A sentença transitou em julgado em 29/05/2018.



    4. Nesse primeiro processo, o paciente já se encontrava em regime aberto.



    5. Em 04/12/2020, o MM. Juízo da Execução Penal aplicou falta grave ao paciente sem a observância do devido processo administrativo, razão por que esse dia passou a se tornar a data-base para a progressão de regime.



    6. Em relação a esse fato é de relevo ressaltar que a aplicação da falta grave decorreu da não apresentação do paciente ao patronato, quando do período da pandemia do COVID-19 e quando as apresentações encontravam-se suspensas.



    7. Esse fato fora reconhecido pelo e. TJRJ, de maneira a não caber qualquer aplicação de pena grave, sobretudo sem a observância do devido processo administrativo.



    8. O paciente permaneceu em prisão ao longo do trâmite do processo 0282607-83.2020.8.19.0001.



    9. Com base na máxima de que pena cumprida é pena extinta, em 04/12/2020 o paciente já havia cumprido 4 anos, 3 meses e 3 dias da primeira pena imposta.



    10. Portanto, em 04/12/2020, o paciente precisava cumprir 2 anos.



    11. No segundo processo sobreveio sentença fixada em 6 anos e 13 dias.



    12. Esse processo ainda não transitou em julgado, conforme documento anexo.



    13. Em 31 de janeiro de 2022, o MM. Juízo da Execução Penal unificou as penas. PORÉM DEIXOU DE CONSIDERAR A DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PENA CUMPRIDO EM REGIME FECHADO, SEMIABERTO E ABERTO.



    14. Assim, cometeu a teratologia de aplicar mais 12 anos 9 meses e 1 dia a contar de 31/01/2022, além de violar o estabelecido pela tese da ADC nº 43 dessa Suprema Corte.



    15. Com o máximo acatamento e respeito, esqueceu-se de que o paciente até o dia 31/01/2022 cumpriu:



    1ª Pena – 4 anos 4 meses e 1 dia, faltando 2 anos 4 meses e 18 dias;



    2ª Pena – 1 ano 1 mês e 27 dias, faltando, 4 anos 10 meses e 16 dias;



    16. Ainda, nos autos do processo de execução não consta sequer uma ficha de remissão de pena por meio de estudos, trabalho etc. O que é preciso ser revisto, pois afeta a liberdade do paciente.



    17. Assim, em 31/01/2022, faltaria para o paciente 7 anos, 3 meses e 4 dias, com a data-base fixada em 04/12/2020.



    18. Excelência, há nítido excesso de execução, pois impor as penas originárias em 31/01/2022 é simplesmente o puro e simples cometimento do bis in idem.



    19. E o magistrado não poderia unificar as penas, pois uma delas ainda é provisória, de maneira que o paciente encontra-se em regime fechado de maneira inadequada e manifestamente ilegal e inconstitucional.



    20. Ou seja, conforme a primeira pena aplicada, o paciente já possui todos os direitos de permanecer em liberdade e aguardar seu julgamento dessa forma.



    21. Portanto, o paciente cumpre o requisito para o livramento condicional”.



     



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) A aplicação da súmula nº 441 do STJ;



    b) O conhecimento do presente Habeas Corpus em razão da injustificada mora em pautar o processo originário para julgamento e por se tratar de aplicação da tese firmada na ADC 43;



    c) A concessão da liminar para determinar a soltura do paciente, pois presentes todos os requisitos;



    d) Determinar ao juízo da execução penal a exclusão da unificação das penas com base na tese firmada, e conceder a soltura nos termos do corolário básico de pena cumprida é pena extinta;



    e) Determinar ao juízo a juntada de todas as fichas de remissão do paciente tal como o seu atestado de excelente comportamento; E



    f) Ao final, confirme a liminar concedida para confirmar a ordem de habeas corpus.



    g) Acaso não conheça o Habeas Corpus por esbarrar em alguns dos óbices sumulares, que conceda a ordem de ofício haja vista a farta documentação do paciente”. 



    3. Em 10.5.2022, o processo veio-me distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 213.208 (e-doc. 11).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. A competência do Supremo Tribunal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora (als. d e i do inc. I do art. 102 da Constituição da República). No rol constitucionalmente definido não se inclui a atribuição do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente habeas corpus no qual figure como autoridade coatora juiz de primeiro grau.



    A matéria não comporta discussão mínima, pois a norma de competência constitucional é expressa e, para os fins de julgamento válido, não possibilita extensão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. NULIDADES. DEFESAS CONFLITANTES. SEVÍCIAS SOFRIDAS PELO RÉU: FALTA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. OMISSÕES DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INJUSTIÇA DESTA. NÃO ESTANDO O PEDIDO DE ‘HABEAS CORPUS’ INSTRUÍDO COM CÓPIAS DE PEÇAS DO PROCESSO, PELAS QUAIS SE PODERIA EVENTUALMENTE, CONSTATAR A OCORRÊNCIA DAS FALHAS ALEGADAS, NÃO SE PODE SEQUER VERIFICAR A CARACTERIZAÇÃO, OU NÃO, DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ‘H.C.’ NÃO CONHECIDO” (HC n. 71.254/RJ, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ 24.2.1995).



    “1. Habeas corpus: STF: competência originária: incidência da Súmula 691-STF (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus, requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Não é dado analisar o mérito das questões discutidas para, a partir daí, conhecer ou não do habeas corpus. 2. Habeas corpus: inviabilidade, no caso – dada a manifesta deficiência da instrução do pedido –, do exame da questão de fundo para ponderar do cabimento ou não, de eventual habeas corpus de ofício” (HC n. 87.048-AgR/SP, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 9.12.2005).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…) 1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (...) 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA PARA O EXAME DE PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, i, DA CF). DEMORA NO JULGAMENTO DO MÉRITO DE WRIT MANEJADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO CARACATERIZADA. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO. I – Habeas corpus não conhecido quanto ao fundamento de não apreciação do pedido de progressão de regime, pois, como se sabe, o juiz de primeiro grau não está incluído no rol taxativo de autoridades cujos atos estão sujeitos à jurisdição do Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, i, da Constituição Federal). II – No Superior Tribunal de Justiça, o feito segue seu curso normal, de modo que não há falar em demasiada demora na apreciação do mérito do pedido, tampouco em negativa de prestação jurisdicional. O Ministro Relator daquela Corte tem impulsionado o feito com as cautelas devidas, visando à ampla defesa do paciente e garantindo a ele o amplo acesso ao Judiciário. III – Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegado” (HC n. 107.917, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.12.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/06. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITO PELO BENEFÍCIO DA COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 8.172/2013. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE EXAME DE AGRAVO REGIMENTAL NO TRIBUNAL A QUO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT NESTA CORTE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011. 2. In casu, o recorrente teve sua pena comutada pelo juízo das execuções penais com fulcro Decreto Presidencial n.º 8.172/2013. Entretanto, a defesa sustenta que a comutação desconsiderou a forma diferenciada de cálculo da pena a ser comutada, pois a reprimenda cumprida é maior que a pena remanescente, prevista no referido Decreto Presidencial. 3. O habeas corpus é inadmissível como substitutivo do recurso cabível, sendo certa ainda a ausência de julgamento do agravo regimental interposto da decisão do Tribunal a quo que indeferiu liminarmente o writ ali impetrado. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i , da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 134.882 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.3.2017).



    5. Na inicial desta impetração, questiona-se a decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro, pela qual, no Processo n. 01544150-04.2018.8.19.0001, somadas as penas aplicadas ao paciente e fixado o regime inicial fechado (e-doc. 7).



    Não foi apontada decisão atribuída a autoridade que atraísse a competência deste Supremo Tribunal Federal.



    6. Pelo exposto, não conheço do habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal, determino a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para as providências jurídicas cabíveis.



    À Secretaria Judiciária para corrigir a autuação do presente habeas corpus e fazer constar como autoridade coatora o juízo da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora